Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713489-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias (CPC 513 c/c 920 I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator